Tribunal: TJDFT
Processo: 0715132-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715132-93.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO SEBASTIAO PEREIRA APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Agravo Interno em Agravo de Instrumento - Intimação do Agravado O apelante apresenta pedido de reconsideração à Decisão que não conheceu do recurso em razão da deserção. Recebo a petição como Agravo Interno. À Secretaria para alteração da autuação. Após, intime-se a parte agravada, para se manifestar sobre o Agravo Interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do art. 265, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator